Tribunal: TJES
Processo: 5008818-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, julgando, ainda, prejudicada a remessa necessária. O embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, argumentando que, ao reconhecer a repercussão geral do Tema nº 1.266 do STF (sobre a aplicabilidade dos princípios da anterioridade à cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais para consumidor final não contribuinte), a Câmara teria desconsiderado princípios como a eficiência, a duração razoável do processo e a uniformização das decisões judiciais. Requer a suspensão do processo até decisão final do Tema 1.266 pelo STF e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado, justificando a suspensão do processo até que o STF julgue o Tema nº 1.266.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O embargante, sob a alegação de obscuridade, pretende, na realidade, a reapreciação do mérito da decisão, o que é incompatível com a função dos embargos de declaração.

A Terceira Câmara Cível aplica corretamente o entendimento atual do STF e dos tribunais superiores.

A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para obter efeito modificativo ao recurso (EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018).

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A obscuridade em embargos de declaração deve estar efetivamente presente no acórdão, não servindo o recurso para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008818-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HSJ COMERCIAL S.A. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, julgando, ainda, prejudicada a remessa necessária. O embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, argumentando que, ao reconhecer a repercussão geral do Tema nº 1.266 do STF (sobre a aplicabilidade dos princípios da anterioridade à cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais para consumidor final não contribuinte), a Câmara teria desconsiderado princípios como a eficiência, a duração razoável do processo e a uniformização das decisões judiciais. Requer a suspensão do processo até decisão final do Tema 1.266 pelo STF e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado, justificando a suspensão do processo até que o STF julgue o Tema nº 1.266.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O embargante, sob a alegação de obscuridade, pretende, na realidade, a reapreciação do mérito da decisão, o que é incompatível com a função dos embargos de declaração.

A Terceira Câmara Cível aplica corretamente o entendimento atual do STF e dos tribunais superiores.

A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para obter efeito modificativo ao recurso (EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018).

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obscuridade em embargos de declaração deve estar efetivamente presente no acórdão, não servindo o recurso para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

HSJ COMERCIAL S/A
contra o v. Acórdão de ID
8777694
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
deu
provimento ao recurso interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, julgando, ainda, prejudicada a remessa necessária
.

Nas razões recursais de ID
9043688
, o embargante alega, em síntese, que houve
obscuridade
“pois, apesar de a C. 3ª
Câmara Cível
reconhecer a Repercussão Geral do Tema nº 1.266/STF (em que se discute a incidência/aplicabilidade dos princípios da anterioridade à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte), desconsiderou os princípios que permeiam o procedimento civil, dentre os quais o da eficiência, duração razoável do processo e uniformização das decisões judiciais”, uma vez que “a pendência de decisão final pela E. Suprema Corte impacta sob todos os ângulos a presente demanda, já que versa sobre a matéria aqui debatida”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios “para, sanando a obscuridade acima apontada, determinar a suspensão dos autos até que sobrevenha decisão final do Tema 1.266/STF, que ainda não foi apreciado pelo E.
Supremo Tribunal Federal
”.

Pugnou, ainda, pelo prequestionamento de variados dispositivos legais e constitucionais.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
obscuridade

no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada por este Órgão fracionário, o qual unicamente aplicou
a determinação
consignada no Tema 1266 e o entendimento atual do STF e dos Tribunais Pátrios
:

(...)

Não desconhece esta Relatoria que no mês de setembro do ano de 2023 foi reconhecida, à unanimidade, a repercussão geral da incidência/aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal à cobrança do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte (Tema nº 1.266).

Contudo, a despeito do
Tema nº 1.266 (e ainda se considerando que
não houve determinação de suspensão dos processos
), o
entendimento atual do Supremo Tribunal Federal e dos demais Tribunais pátrios
é o de que, no que concerne à observância da anterioridade anual, o regramento instituído pela Lei Complementar nº 190/22 precisaria ter acarretado a criação ou majoração de tributo, nos termos do artigo 150, inciso III, alínea “b” da CF/1988, in verbis: (...)

(...)

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.